Tribunal: STF
Processo: Rcl 82517
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sueli de Fátima Almeida Caxias em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal de Pinheiro/MA (Processo 9000120-76.2009.8.10.0079), que, em tese, teria negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 5.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte autora SUELI DE FÁTIMA ALMEIDA CAXIAS, ajuizou ação perante o Juizado Especial de Cândido Mendes - MA, no mês de agosto de 2009, que tramitou sob o nº 9000120-76.2009.8.10.0079, após tantas reclamações por falta de resultado com solução, a autora constituiu um profissional do direito em sua defesa. O ora reclamante habilitou-se nos autos como advogado da parte autora em 01/04/2014, protocolando petição e juntada de procuração, requerendo que todas as Intimações e Citações e demais atos processuais praticados naqueles autos, fossem realizados exclusivamente em nome do patrono Dr. Elvaci Rebelo Matos, a partir daquela data, como determina a legislação processual civil e o Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 4 de julho de 1994. 



    Ocorre Excelência, que apesar da regular habilitação no processo e pedido expresso de intimação em nome do patrono, o Juízo de base praticou vários atos, inclusive determinou audiência de conciliação e Julgamento, porém, este o causídico não foi intimado para o ato designado, assim como sua cliente a autora, apesar do sr Oficial de Justiça ter certificado de que havia intimado a autora pessoalmente, mais quando analisada tal certidão, verificou-se que o Oficial de Justiça fez entrega a terceiros, vez que a autora a época encontrava-se viajando para tratamento de saúde de seu filho, consequentemente, essa falha da Secretaria do Juízo de Candido Mendes - MA e, do Senhor Oficial de Justiça, gerou a ausência do advogado constituído e da autora, permitindo ao magistrado aplicar revelia e a extinção da ação, causando prejuízo e danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte autora.



    [...]



    A presente reclamação tem por objeto garantir a autoridade da Súmula Vinculante nº. 5 do STF, interpretada à luz do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV). Embora a Súmula diga respeito a processo administrativo, o STF já assentou que a ausência de intimação de advogado habilitado em processo judicial implica em nulidade absoluta dos atos processuais (RE669.367/MG, Rel Min. Roberto Barroso). ”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, além do “julgamento de procedência da presente reclamação para declarar a nulidade dos atos processuais praticados sem a devida intimação do advogado habilitado, com o consequente retorno dos autos à fase anterior à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 5, cujo teor transcrevo abaixo:



    “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se a existência de trânsito em julgado da ação originária (Processo 9000120-76.2009.8.10.0079), conforme assentado pelo acórdão da Turma Recursal que não conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Reclamante, nos seguintes termos:



    “III. Razões de decidir



    4. A sentença que extinguiu o feito foi proferida com base no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação/instrução, após regularmente intimada. Referida decisão transitou em julgado sem interposição de recurso no prazo legal. Após o trânsito em julgado, a parte autora peticionou requerendo a nulidade dos atos processuais, alegando ausência de publicações em nome do patrono. Contudo, tal pretensão foi indeferida pelo juízo a quo (ID 44282592), que reconheceu a regularidade da extinção do processo e o esgotamento da instância. Não se trata de decisão autônoma que reabre o processo ou substitui a sentença anterior, mas de despacho que apenas reafirma o encerramento da demanda, razão pela qual é incabível a interposição de recurso inominado neste momento. 



    5. Nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". Igualmente, o art. 502 do CPC dispõe que "denomina-se coisa julgada material a eficácia que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". Não há, portanto, pressuposto de admissibilidade recursal, porquanto o recurso foi interposto contra decisão que não comporta mais modificação judicial, sendo vedada a rediscussão da matéria já acobertada pela coisa julgada.



    6. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o recurso inominado, por ausência de interesse recursal superveniente e pela preclusão consumativa decorrente do trânsito em julgado da sentença.” (eDoc. 12)



    É firme o entendimento da CORTE no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021; e RCL 72.524 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/02/2025).



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente